Tribunal: TJES
Processo: 5000121-81.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-81.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZANGELA VALIM BAYRIL
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000121-81.2019.8.08.0032

RECORRENTE: ROZANGELA VALIM BAYRIL

RECORRID
A
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 4581808 que julgou improcedentes os pedidos apresentados na inicial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar cobrança do débito já quitado e acréscimos ilegais.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil e, embora haja impugnação pela parte contrária, esta não trouxe aos autos indícios capazes de demonstrar hipersuficiência financeira da autora.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que, no mês de janeiro de 2019, a requerente teria solicitado à recorrida alteração do plano de TV por assinatura e, conforme o acordado, o serviço passaria a custar, aproximadamente, R$ 30,00 (trinta reais) a mais. No entanto, ao receber a fatura relativa ao mês de fevereiro, constatou que o valor da cobrança chegou a R$ 207, 83 (duzentos e sete reais e oitenta e três centavos), valor muito superior ao que costumava pagar anteriormente porquanto teria contratado o pacote ‘‘OI TV’’ por R$ 138, 32 (cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). Ao procurar a requerida visando a regularização do seu plano, não obteve sucesso e se viu obrigada a renegociar a parcela não paga – relativa a 02/2019 e vencida em 03/2019 – pela quantia de R$ 96, 00 (noventa e seis reais), na parcela de entrada. Ainda assim, após ter realizado o pagamento da prestação combinada, foi surpreendida com a cobrança do mesmo débito na fatura referente a 04/2019 e com vencimento em 05/2019, elevando a sua conta para R$ 311, 12 ( trezentos e onze reais e doze centavos). Em razão disso, postulou a declaração de inexistência de cobrança efetuada no valor de R$ 312, 11 (trezentos e doze reais e onze centavos), assim como o pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, considerando que a controvérsia do caso em análise diz respeito à suposta ilegalidade na fatura, resultante de cobrança em duplicidade, nota-se que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento da parcela de entrada (ID.4581454 – pág. 1), acordada em R$ 96, 00 (noventa e seis reais), a qual teria sido cobrada novamente no mês seguinte à sua quitação. Ora, embora estejamos tratando de uma relação de consumo e se permita a inversão do ônus da prova, a distribuição de tal ônus depende da produção de indícios mínimos do direito alegado pela parte autora. Não se desincumbindo de tal obrigação, houve descumprimento ao que preceitua o art. 373, I, do CPC, já que caberia à recorrente comprovar fato constitutivo do seu direito. Desse modo,
entendo pela manutenção da sentença no sentido de não reconhecer a existência de cobrança indevida
na fatura referente a 04/2019, com vencimento em 05/2019.

Por fim,
diante do insucesso da recorrente em oferecer condições mínimas a fim de comprovar suposto comportamento ilegal da recorrida, vê-se como justificável o comportamento da empresa OI MOVEL S.A, pois agiu no exercício regular do direito em proceder as cobranças no período relativo a 04/2019 e negativar a autora, fazendo jus aos valores inadimplidos. Logo,
vota-se pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)